Tribunal: TJBA
Processo: 8001861-96.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001861-96.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANAILDES SILVA JUNQUEIRA FERREIRA Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. VÍNCULO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE QUINQUÊNIO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 749/2007. CUMULAÇÃO COM ANUÊNIO JÁ PERCEBIDO. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGENS FUNDADAS NO MESMO FATO GERADOR. ART. 37, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. JURISPRUDÊNCIA DO STF E TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001861-96.2023.8.05.0248, originário da 2ª Vara dos Feitos de Relações Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, tendo como Apelante ANAILDES SILVA JUNQUEIRA FERREIRA e Apelado o MUNICIPIO DE SERRINHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .